Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742948-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR MANUEL ANTONIO PONTES, SANDRA RIBEIRO MARTINS, WID HAROLD SHOOK APELADO: LEANDRO SOUTO RIBEIRO, LEANDRO FERNANDES ADORNO D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Tendo em vista que o processo corre à revelia do recorrido Leandro Souto Ribeiro, intime-se o apelado Leandro Fernandes Adorno para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a questão jurídica suscitada na petição de ID no 74433420. Intime-se o recorrente para se manifestar, no mesmo prazo, a respeito de eventual óbice de inovação na causa de pedir em sede recursal, bem como após o exaurimento do ato de recorrer (preclusão consumativa). Após o transcurso do referido prazo, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator